Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DA UF DO VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DE FALHA EM INFORMAÇÃO DO SISTEMA RELACIONADA À ESTAMPAGEM DE PLACAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia recursal incide sobre a pretensão de condenação da autarquia DETRAN/DF ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 1.163,13, e de indenização por dano moral.
3. No caso, a demandante logrou demonstrar a comunicação de venda do veículo automotor realizada no DETRAN/GO na data de 10/05/2022.
4. O Detalhamento de Autorização (ID 43840568) demonstra, ainda, que o DETRAN/GO identificou pendência administrativa do DETRAN/DF, relacionada à informação de estampagem de placas.
5. O Certificado de Registro e Licenciamento do veículo ID 43840569, com data de 29/07/2022, constitui documento apto a comprovar a solução da indevida pendência nos sistemas informáticos da ré.
6. Apesar da incontroversa falha nos sistemas informáticos da autarquia ré, os documentos acostados aos autos não comprovam o alegado dano material.
7. Depreende-se dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos a inocorrência de circunstância capaz de repercutir na honra objetiva da pessoa jurídica ré perante terceiros. Dano moral não configurado.
8. Nesse sentido: [...] 6. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário haver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. [...]. (Acórdão 1662870, 07003967120228070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Destarte, descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.